Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707221-42.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANIERE ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ARAUJO SOUSA NETO, JONATHA LEVI DOS SANTOS LUSTOSA, HELIO JOSE DA SILVA APELADO: HELIO JOSE DA SILVA, FRANCISCO DE ARAUJO SOUSA NETO, JONATHA LEVI DOS SANTOS LUSTOSA, RANIERE ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis, com pedido de liminar, interposta por ambas as partes, em face de sentença (ID 33156108) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Hélio José da Silva em desfavor de Raniere Alves dos Santos, Francisco de Araújo Sousa Neto e Jonatha Levi dos Santos Lustosa, tendo por objeto imóvel situado no Condomínio Vivendas Paraíso, Conjunto E, Casa 10, Sobradinho/DF e cedido em comodato, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar o Autor na posse do bem supracitado e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o Postulante a pagar ao Réu Francisco a indenização pelas benfeitorias/acessões úteis e necessárias erigidas no imóvel, a ser apurada em liquidação por arbitramento, assegurado o direito de retenção. A r. sentença sujeitou a expedição do mandado de reintegração de posse para momento posterior à liquidação das benfeitorias. Diante da sucumbência recíproca mas desproporcional, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das benfeitorias úteis e necessárias passíveis de indenização, na proporção de 20% (vinte por cento) para o Autor e de 80% (oitenta por cento) aos Requeridos, suspensa a exigibilidade por serem todos beneficiários da justiça gratuita (IDs 33155943, 33155963 e 33156014). Nas razões recursais (ID 33156119), os Réus Raniere Alves dos Santos, Francisco de Araújo Sousa Neto e Jonatha Levi dos Santos Lustosa suscitam preliminar de ilegitimidade passiva de Jonatha, sob o fundamento de que ele não reside nem ocupa o imóvel, tampouco teria pretensões possessórias sobre o bem, fato corroborado por prova testemunhal. No mérito, defendem, em síntese, que o contrato de comodato firmado entre o Autor e o Corréu Raniere data de 21/8/1996 e possuía prazo determinado de 2 (anos) anos, possibilitando sucessivas renovações, que foram ocorrendo até o ano de 2010, diante da ausência de manifestação do comodante em sentido contrário. Sustentam que, com a saída de Raniere do imóvel no ano de 2010, foi encerrada a relação jurídica existente entre aquelas partes e houve o abandono do imóvel, momento em que o Corréu Francisco passou a ocupá-lo. Por isso, alegam que o Postulante não teria demonstrado a posse de forma contínua e permanente sobre o bem, circunstância que não lhe confere direito à reintegração de posse vindicada. Pedem, ao final, a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Réu Jonatha Levi dos Santos Lustosa e que Francisco de Araújo Sousa Neto seja mantido na posse do imóvel. Sem preparo, pois litigam os Demandados sob o pálio de gratuidade de justiça (IDs 33155943, 33155963 e 33156014). Em contrarrazões, o Autor pugna pelo não provimento do recurso (ID 33156140). O Autor, nas razões recursais (ID 33156123), insurge-se quanto à condenação ao pagamento das benfeitorias e também quanto ao decreto de expedição do mandado de reintegração de posse somente após a liquidação das benfeitorias, pois é pessoa idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade, à beira da morte, e que eventual discussão sobre o direito de retenção deveria ser efetivada em ação autônoma. Faz pedido de liminar para que seja imediatamente expedido o mandado de reintegração de posse em favor do Autor. No mérito, requer a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização por benfeitorias ou, subsidiariamente, que sejam apuradas em ação autônoma. Sem preparo, pois a parte Requerente litiga sob os auspícios da justiça gratuita (ID 33155963). Contrarrazões dos Réus, nas quais suscitam preliminar de não conhecimento da Apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo não provimento do recurso (ID 33156130). É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, o Autor pugna para que seja deferido provimento liminar a fim de que seja determinada a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor dele. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Em que pese as alegações do Autor/Apelante e a idade avançada dele, na hipótese, há óbice para prover a eficácia imediata à sentença. A matéria referente à reintegração de posse ainda não transitou em julgado, pois os Réus interpuseram apelo, combatendo essa questão (ID 33156119). E, na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Registro que a sentença que julga procedente o pedido de reintegração de posse é, geralmente, recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sobre o tema, cito julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. TAXAS DE CONSUMO RELATIVAS AO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS ÚTIL E NECESSÁRIAS NÃO COMPROVADAS. 1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido para retomada de imóvel cedido em comodato verbal e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.092,70, relativos às taxas de água e luz pendentes, além daquelas não pagas e vencidas no curso do processo. 2. Em regra, a apelação da sentença que julga procedente o pedido de reintegração de posse é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, como estabelecido no artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 3. Havendo elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da parte a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição 5. Transcorrido o tempo necessário para o uso concedido e requerida a desocupação do imóvel, sem que tenha o comodatário devolvido o bem, caracteriza-se o esbulho possessório, art. 581 do Código Civil. 6. Tendo usufruído o bem, o comodatário é responsável pelas despesas relativas ao imóvel, como as taxas de consumo de água e energia, art. 584 do Código Civil. 7. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que teria realizado benfeitoria útil ou necessária no imóvel, razão pela qual incabível o pleito indenizatório. 8. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1326539, 07041847320208070005, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITÍGIO POSSESSÓRIO TRAVADO ENTRE PARTICULARES SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. 1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. O só fato de a parte requerida, citada por edital, ter sido patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial (art. 72, inciso II, do CPC), não conduz à presunção de hipossuficiência, que deve ser declarada pela parte, nos termos do art. 5.o, da Lei 1.050/60 e do art. 98 e seguintes, do CPC. Contudo, as consequências se refletirão nos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em pagamento de custas no momento da interposição do apelo, até mesmo porque a apelante encontra-se em lugar incerto e não sabido. 3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. 4. Em se tratando de litígio travado entre particulares sobre imóvel situado em área pública, a resolução da lide deve ser realizada em favor daquele que comprovadamente exerce atos de posse sobre o bem. Precedentes. 5. Apelo não provido.” (Acórdão 1371612, 07035499220208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COMPOSSE DECORRENTE DO PRINCÍPIO DE SAISINE. ESBULHO PRATICADO POR COMPOSSUIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.012 do CPC, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o que trata apenas do efeito devolutivo. Não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 2. Conforme legislação processual cível, o juiz deve apreciar as provas dos autos, independente da parte que as tiver juntado, indicando, no decisum, as razões para formação do seu convencimento. Destarte, se o julgador de origem teve como motivação, para análise da controvérsia, todas as provas produzidas nos autos, não há como acolher a tese de nulidade na sentença. Preliminar rejeitada. 3. Trata-se, na hipótese, de imóvel, onde o autor, ora apelante, pretende ser reintegrado na posse, o qual (imóvel) pertencia a sua falecida esposa, mãe dos réus/apelados. Assim, a situação fática deve ser analisada à luz das regras que circundam o direito à posse e o direito à sucessão, como bem delineado pelo juiz a quo. 4. Por força do Princípio de Saisine, todos os litigantes são compossuidores do bem objeto da ação de reintegração de posse. Dessa forma, ambas as partes possuem legitimidade para, individualmente, exercerem a posse sobre o imóvel, de modo que, enquanto não partilhada a herança, o direito à posse será do autor e dos réus, de forma conjunta. 5. Não há que se falar em esbulho, tampouco em violência ou invasão de bem alheio, uma vez que os réus, por serem herdeiros legítimos, têm o direito à posse da chácara em disputa, e a exerceram de maneira pacífica, sobretudo porque, na data em que passaram a frequentar a propriedade, o autor sequer estava residindo no imóvel. 6. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (Acórdão 1372070, 07113340520208070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento inexistir qualquer das exceções previstas no §1o, incisos I a VI, do artigo 1.012 do CPC/15, que autorizaria receber o apelo apenas no efeito devolutivo, o que poderia ensejar a expedição de mandado de reintegração. Nesse sentido, aponto que a tutela de urgência vindicada no juízo a quo foi indeferida (ID 33155963). Além desse aspecto, os capítulos referentes à indenização das benfeitorias e, por conseguinte, à sujeição da expedição do mandado reintegratório à liquidação delas foram analisados na r. sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do referido pronunciamento antes da apreciação pelo colegiado. Destarte, os fundamentos apresentados pelo Autor/Apelante não demonstram a plausibilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator